Tribunal: STF
Processo: EP 111
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de CARLOS RUBENS DA COSTA, em razão da Ação Penal 1.384/DF, julgada procedente para condenar o réu à pena de 11 (onze) anos e 11 (onze) meses, sendo 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, e 84 (oitenta e quatro) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, pelas condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359- M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, observadas as regras do art. 29, caput, e art. 69, caput, ambos do Código Penal. 



    Em 19/2/2025, determinei a autuação de procedimento de Execução Penal para início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu CARLOS RUBENS DA COSTA.



    Em 28/2/2025 e 23/5/2025, indeferi o pedido de prisão domiciliar (eDocs. 88 e 111).



    Em 23/5/2025, determinei que o réu fosse submetido à junta médica oficial para avaliação do seu quadro clínico e da compatibilidade com a medida privativa de liberdade, com apresentação de laudo médico (eDoc. 111).



    A Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo encaminhou o Ofício nº 0068955859/2025-SAP-CPIIGRUII-DIV com o Relatório Médico do apenado (eDocs. 116-118).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pela manutenção da prisão de Carlos Rubens da Costa e sua submissão à junta médica oficial para avaliar o seu quadro clínico e a viabilidade de prestação dos cuidados necessários no âmbito carcerário” (eDoc. 122).



    A Defesa, por sua vez, reiterou o pedido de prisão domiciliar humanitária e, ao final, requereu (eDoc. 124):



    “1. Que seja revista a decisão anterior que determinou a submissão do Requerente à junta médica do IML, com a consequente concessão da prisão domiciliar humanitária, à luz dos precedentes deste juízo (EP 116 e EP 95), reconhecendo-se a suficiência das provas já acostadas aos autos; 



    2. Subsidiariamente, que seja dada máxima prioridade à realização da perícia médica oficial, com prazos compatíveis com a urgência da situação e com garantia de acompanhamento da defesa técnica, evitando-se novos atrasos indevidos.



    3. (...) que esta petição seja juntada aos autos e considerada na análise do pedido principal de prisão domiciliar, como forma de assegurar a coerência jurisprudencial e o respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana.”



    Em decisão proferida no dia 2/7/2025, indeferi novo pedido de prisão domiciliar, determinando, ainda que o sentenciado CARLOS RUBENS DA COSTA fosse submetido à junta médica oficial para avaliação do seu quadro clínico e da compatibilidade com a medida privativa de liberdade, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), devendo ser elaborado laudo médico conclusivo que aborde, necessariamente, a possibilidade de tratamentos a serem fornecidos pela unidade prisional, além de determinar a intimação pessoal do Diretor da unidade prisional onde se encontra custodiado o preso, para adoção das providências cabíveis, inclusive para a juntada aos autos, no mesmo prazo, do laudo médico, sob pena de responsabilização, nos termos da lei (eDoc. 126).



    O Centro de Ressocialização de Limeira/SP encaminhou relatório médico informando que (eDoc. 134):



    “(...) o reeducando supra citado esteve em avaliação da enfermagem em 23/06/2025, sendo aferido os sinais vitais, PA 164x86 mmhg, Dextro 85 mg/dl, Temp. axilar 36,6ºc, peso 68,70kg, informou que não toma as vacinas de Covid por opção própria; com termo assinado em anexo ao prontuário.



    Foram realizados testes rápidos para HIV, HBSag, HCV E SIFILIS onde todos os resultados foram: Não Reagentes.



    Em 23/06/2025 foram coletados exames de protocolo da unidade, sendo: Hgm completo, glicemia, lipidograma, tgo, tgp, ggt, ac. Úrico, ureia, creatinina, ferro, tsh, t3, t4l, sódio, potássio, psa, hemoglobina glicada, tipagem sanguínea e sorologias Hiv, Hbsag e SIFILIS.



    O mesmo informa fazer uso de Pressati 5mg. Uma vez ao dia, Sinvastatina 20mg uma vez ao dia e Tansulozina 10mg uma vez ao dia.



    Em 26/06/2025 o mesmo passou em consulta Médica, com o Dr. Oriano Galvão, CRM 84762, o Peso 79,30kg. PA 13x7mnhg Dextro 122mg/dl, e acrescentou a medicação Anlodipino uma vez ao dia e mantido as demais.



    Na data de 27/06/2025, aferido PA 128x59mnhg frequência 57bpm.



    Na data de 01/07/2025, aferido PA 124x63mnhg frequência 55bpm peso 78,08kg.”



    Com nova vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela manutenção da prisão de Carlos Rubens da Costa e sua submissão à junta médica oficial para avaliar o seu quadro clínico e a viabilidade de prestação dos cuidados necessários no âmbito carcerário”, ressaltando que “ainda não foi apresentada conclusão médica assertiva quanto à compatibilidade de manutenção dos cuidados médicos no cárcere, não se esclarecendo se o tratamento a que é submetido é viável na unidade prisional. Remanesce, portanto, a recomendação de submissão do preso à junta médica oficial, nos termos da decisão proferida pelo eminente Ministro relator em 6.5.2025, em 23.5.2025 e em 2.7.2025” (eDoc. 138).



    É o relatório. DECIDO.



    O requerimento de prisão domiciliar formulado, no que diz respeito à execução da pena privativa de liberdade, se limita às hipóteses do art. 117 da Lei de Execuções Penais (Lei n. 7.210/1984), o que exige que o condenado esteja recolhido em regime aberto.



    Não se verifica qualquer situação que impossibilite o cumprimento de pena em unidade prisional, tampouco configura-se importante situação superveniente a autorizar a excepcional concessão de prisão domiciliar humanitária, inclusive com a notícia de que o apenado tem recebido o tratamento na unidade prisional, embora remanesça a apresentação de conclusão médica quanto à compatibilidade de manutenção dos cuidados médicos no cárcere.



    Nesse sentido, é a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 138):



    “O art. 117 da Lei de Execução Penal admite o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando, entre outras situações, se tratar de condenado maior de setenta anos ou acometido de doença grave. Verifica-se, portanto, que o comando normativo impõe, como requisito objetivo para cumprimento da pena em prisão domiciliar, que o apenado esteja em regime aberto. 



    O Supremo Tribunal Federal compreende ser a concessão de prisão domiciliar, em caso de execução definitiva da pena, condicionada aos requisitos objetivos elencados na lei, dentre os quais esteja o apenado em regime aberto. Nesse sentido, entende que “ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar” (RHC 218447 AgR, Rel. Min. André Mendonça).



    Carlos Rubens da Costa foi condenado à pena de onze anos e onze meses, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Por essa razão, não se revelaria possível o cumprimento da pena em regime domiciliar. 



    Além disso, não ficou demonstrada excepcionalidade capaz de relativizar o requisito objetivo previsto no caput do art. 117 da Lei de Execução Penal.



    (...).



    Em atenção à última determinação judicial, em 10.7.2025, a Secretaria da Administração Penitenciária encaminhou declaração sobre a situação de saúde de Carlos Rubens da Costa. A declaração firmada pelo chefe de Divisão substituto do Centro de Ressocialização de Limeira/SP apresentou resumo clínico informando que o apenado esteve em avaliação da enfermagem em 23.6.2025, ocasião em que foram aferidos seus sinais vitais, realizou testes rápidos para HIV, HBSag, HCV e Sífilis, que deram negativo, e que foram coletados exames de protocolo da unidade. O relatório indicou que Carlos Rubens da Costa faz uso de Pressati 5mg, Sinvastatina 20mg e Tansulozina 10mg. Informou, ainda, que o apenado passou por consulta médica em 26.6.2025 com o dr. Oriano Galvão, CRM 84762, que aferiu novamente seus sinais vitais e acrescentou a medicação Anlodipino uma vez ao dia. Por fim, apontou que o apenado novamente aferiu seus sinais vitais em 27.6.2025 e 1º.7.2025.



    A falta de contemporaneidade da documentação apresentada pela defesa do apenado é agravada pelo fato de que a declaração sobre a situação de saúde de Carlos Rubens da Costa mais recente apresentada, datada de 10.7.2025, não apontou cenário urgente que motive o deferimento de prisão domiciliar.



    Consta dos autos, todavia, que o apenado foi transferido, no dia 20.6.2024, do Centro de Detenção Provisória de Pinheiros/SP para o CDP Guarulhos II/SP18. Na sequência, em 8.7.2025, o CDP de Guarulhos II comunicou que Carlos Rubens da Costa está cumprindo pena no Centro de Ressocialização de Limeira/SP. A declaração sobre a situação de saúde de Carlos Rubens da Costa firmada em 10.7.2025, todavia, não trouxe informações sobre seu histórico pretérito de problemas de saúde.



    Nesse cenário, observa-se que ainda não foi apresentada conclusão médica assertiva quanto à compatibilidade de manutenção dos cuidados médicos no cárcere, não se esclarecendo se o tratamento a que é submetido é viável na unidade prisional. Remanesce, portanto, a recomendação de submissão do preso à junta médica oficial, nos termos da decisão proferida pelo eminente Ministro relator em 6.5.2025, em 23.5.2025 e em 2.7.2025.



    A manifestação é pela manutenção da prisão de Carlos Rubens da Costa e sua submissão à junta médica oficial para avaliar o seu quadro clínico e a viabilidade de prestação dos cuidados necessários no âmbito carcerário.”



    Nesse contexto, esta SUPREMA CORTE reconhece que “ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar.” (RHC 218.447 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22/2/2023, DJe 15/3/2023), não tendo sido demonstrada qualquer situação excepcional no caso concreto a justificar a flexibilização.



    Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento formulado por CARLOS RUBENS DA COSTA, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    DETERMINO que o sentenciado CARLOS RUBENS DA COSTA (CPF nº 137.024.836-91) SEJA SUBMETIDO À JUNTA MÉDICA OFICIAL para avaliação do seu quadro clínico e da compatibilidade com a medida privativa de liberdade, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), devendo ser elaborado laudo médico conclusivo que aborde, necessariamente, a possibilidade de tratamentos a serem fornecidos pela unidade prisional. 



    OFICIE-SE à Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo (SAP/SP) e ao Diretor da unidade prisional onde se encontra custodiado o preso, para adoção das providências cabíveis, inclusive para a juntada aos autos, no mesmo prazo, do laudo médico, sob pena de responsabilização, nos termos da lei, conforme já determinei em 2/7/2025.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente